Tribunal: STF
Processo: ARE 1198163
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O juízo de primeiro grau, ao fundamento da existência de coisa julgada, decretou a extinção, sem resolução de mérito, da ação de mandado de segurança mediante a qual a impetrante pretendia assegurar a sua nomeação ao cargo de técnica administrativa em educação da Universidade Federal da Paraíba, a despeito de haver sido aprovada fora do número de vagas previstas no edital.



    Confirmada, pelo Regional Federal, aquela sentença, a impetrante interpôs recurso extraordinário que, todavia, não foi admitido, à anotação de que o exame da matéria impugnada demandaria análise de fatos e provas obstada na via extraordinária.



    Interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Dias Toffoli determinou o seu retorno à origem para que se procedesse ao juízo de retratação (inciso II do art. 1030/CPC), tendo em vista a tese firmada no RE-837.311/PI (Tema 784).



    Refutado, pelo Regional Federal, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    Assim, brevemente relatados, decido.



    Correta a decisão agravada.



    Somente mediante o confronto dos aspectos fático-probatórios desses autos com aqueles nos quais anotada a existência de coisa julgada seria possível superar as conclusões do Colegiado Regional quanto ao fundamento central do acórdão por ele prolatado.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    Apesar da irresignação da apelante, adentrando nas minúcias da presente demanda, não observo diferença entre os pedidos dessa e da ação anteriormente impetrada, mesmo em face da alegação de que se tratariam de pessoas diversas no polo passivo da demanda, o que não condiz com a realidade.



    Tal exame, portanto, é inviável em sede extraordinária, a teor dos bem conhecidos termos do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a recorrente.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, firmou a seguinte tese (com meus grifos):



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:



    1 – Quando a aprovação ocorreu dentro do número de vagas do edital;



    2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e



    3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por pare da administração nos termos acima” (RE-837.311/PI, Ministro Luiz Fux, DJ de 18.4.2016).



    Ocorre que o mesmo óbice sumular também impediria a aferição, na concreta hipótese trazida à análise, da superação, ou não, do número de vagas do certame; e, ao mesmo tempo, da existência de alguma arbitrariedade, praticada pela administração, a demonstrar que a alegada preterição da impetrante se dera mesmo fora dos limites de adequação e conveniência da administração.



    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator